Tribunal: STF
Processo: AR 3197
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos II, V e VIII, do Código de Processo Civil, proposta por José Villar Rodriguez contra Intertek Industry Services Brasil Ltda., com a finalidade de rescindir a Rcl 67.163, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. 
IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”.

Sobre o processo originário, o autor alega que:

“6. (...) ajuizou reclamatória trabalhista contra sua ex-empregadora, Intertek Industry Services Brasil Ltda., cujo processo foi distribuído perante a 4ª Vara do Trabalho de Barueri/SP, sob o nº 1002884-17.2016.5.02.0204. Os pedidos foram parcialmente procedentes e, após a interposição de recursos pelas partes, o TRT-SP deu parcial provimento ao apelo do reclamante para manter o reconhecimento do vínculo empregatício com a reclamada, de 16.5.2007 a 28.4.2016. Dessa forma, as reclamadas foram condenadas ao pagamento das seguintes verbas: (i) salários vencidos; (ii) férias; (iii) multa do art. 477 da CLT; (iv) reajustes previstos em normas coletivas; e (v) guia de seguro-desemprego. 
7. A empresa requerida, ao propor Reclamação Constitucional de nº 67.163-SP em face do acórdão proferido pela 14ª Turma do TRT da 2ª Região, fundamentou o desrespeito à autoridade do STF e às teses vinculantes estabelecidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625, razão porque pleiteou a procedência do pedido, a fim de ‘seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625, assim como identicamente procedentes por este STF nas Reclamações 61.115-BA, 57.917-SP, 47.843-BA, e 39.351-RJ’. 
8. Inicialmente, decisão monocrática do Min. Flávio Dino, Relator da Rcl nº 67.163/SP, negou seguimento à ação, por justamente considerar que seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional:
(...)
9. No entanto, ao julgar Agravo Regimental na Reclamação 67.163, a 1ª Turma deste Excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão tomada por maioria, deu provimento ao recurso para julgar procedente a Reclamação da empresa, cassando a decisão reclamada do TRT-SP da 2ª Região (1002884-17.2016.5.02.0204), que havia reconhecido o vínculo de emprego entre o autor e a empresa, para julgar improcedente a reclamação trabalhista, o que motivou a irresignação do então beneficiário, e ora autor, e que constitui o fundamento jurídico da presente ação rescisória.
(...)
11. Por fim, contra o acórdão, o ora autor opôs embargos de declaração, rejeitados pelos Ministros da 1ª Turma do STF, restando absolutamente rejeitados os vícios apontados no ‘decisum’, mantendo inalterada a matéria que é objeto da rescisória (ACÓRDÃO RESCIDENDO – EV. 51 | ID. 140aff48 – ordem crescente do PDF). A decisão foi publicada em 12.11.2024 (DOC ANEXO), com trânsito em julgado em 22.11.2024 (DOC. ANEXO)”. (eDOC 1, p. 2/3)

Afirma que a premissa do acórdão rescindendo de que o Tribunal Regional do Trabalho teria violado teses de repercussão geral deve ser rechaçada, pois tais teses não autorizam a fraude que foi comprovada pelo TRT a partir da análise detalhada das provas sobre a contratação fraudulenta do autor, de modo que a decisão rescindenda ignora a soberania do Tribunal Regional na análise das provas de fraude, permitindo que a pejotização ilícita prevaleça sobre a verdade dos fatos.
Sustenta que a decisão que se pretende desconstituir, ao invés de se ater à estrita aderência entre o acórdão do TRT e as teses de repercussão geral do STF (o que se demonstrou não existir, pois o TRT julgou a fraude), procedeu a um indevido reexame do conjunto fático-probatório dos autos da reclamatória trabalhista, sendo certo que a reclamação constitucional não é sucedâneo recursal e tampouco se presta a reavaliar a prova, matéria de competência exclusiva e soberana das instâncias ordinárias da justiça laboral.
Alega que a decisão rescindenda incorreu em manifesto erro de fato ao considerar inexistente a conclusão fática soberana do TRT da 2ª Região sobre a existência de fraude e dos elementos caracterizadores da relação de emprego (subordinação, pessoalidade, poder disciplinar), fundamentada em ampla prova testemunhal e documental. 
Aduz, in verbis, que:

“36. O fato apurado e reconhecido pelas instâncias ordinárias, à luz do princípio da primazia da realidade – com a devida constatação de fraude à legislação trabalhista (art. 9º da CLT) e de relação de emprego –, foi indevidamente reinterpretado pelo voto vencedor na Reclamação, que substituiu essa conclusão fática pela premissa equivocada de que o TRT teria apenas rechaçado a terceirização em atividade-fim. Tal erro é facilmente verificável à simples leitura dos autos, bastando a análise do acórdão regional (já transcrito no Item 15), o qual expressamente registra os depoimentos testemunhais que confirmam subordinação intensa, pessoalidade e exercício de poder disciplinar. Não há necessidade de qualquer dilação probatória para se chegar a essa conclusão. 
37. Este manifesto erro de fato, verificável do exame dos autos, permite concluir pela ‘evidente ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados, além da impossibilidade de revolvimento de fatos e provas’ (TRECHO EXTRAÍDO DO VOTO VENCIDO DO ACÓRDÃO RESCIDENDO – EV. 51 | ID. 140aff48), uma vez que os precedentes do STF não autorizam a fraude à lei nem a desconsideração da subordinação jurídica atestada em sede fática, desvirtuando o real motivo do reconhecimento do vínculo empregatício e, com isso, o distinguishing realizado pelo TRT. 
38. O TRT não rechaçou a terceirização, mas sim reconheceu a fraude na sua utilização para mascarar uma relação de emprego subordinada. A decisão rescindenda, ao desconsiderar este fato incontroverso e comprovado no processo de origem, violou diretamente o art. 966, VIII, do CPC, autorizando, também por este fundamento, a presente Ação Rescisória. 
39. O erro de fato levou o acórdão rescindendo a uma contradição insustentável: reconhecer o descumprimento de precedentes que abordam a licitude de formas contratuais, em um caso no qual a Corte de origem certificou a inexistência de tais formas e a presença de fraude para encobrir subordinação. A decisão rescindenda desconsidera fato inconteste nos autos.
(...)
42. (...) o acórdão rescindendo admitiu fatos inexistentes, como emerge quando afirma ‘A autoridade reclamada desconsiderou o contrato de prestação de serviços firmado entre a agravante e o beneficiário da decisão reclamada. Essa decisão desafina da compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal.” (TRECHO EXTRAÍDO DO ACÓRDÃO RESCIDENDO – EV. 51 | ID. 140aff48), quando esses fatos inexistentes demonstram exatamente o oposto do assentado no acórdão do Tribunal Regional, ao, apesar de verificar a existência de contrato, constatar fraude (art. 9º da CLT) e a presença de todos os requisitos do vínculo empregatício.
(...)
45. Adicionalmente, apesar de o STF ter competência para julgar a reclamação constitucional em si, extrapolou os limites dessa via processual, incorrendo em incompetência para o ato praticado (art. 966, II do CPC).
(...)
50. Adicionalmente, ao julgar a própria ação trabalhista improcedente, o STF atuou como instância ordinária, usurpando a competência da Justiça do Trabalho. Essa usurpação de competência no ato de decidir o mérito, enquadra-se como uma forma de incompetência absoluta (art. 966, II do CPC), pois o STF agiu em matéria que não lhe era atribuída no procedimento específico, violando, portanto, os limites do art. 988 c/c o teor do próprio art. 992, ambos do CPC”. (eDOC 1, p. 9/12)

Assevera, ainda, que a decisão rescindenda deixou de abordar o posicionamento dos membros do STF quando se identifica fraude na relação jurídica. Cita precedentes. Ao final, requer:

a) a concessão da tutela de urgência, em caráter antecedente e inaudita altera parte, para suspender imediatamente os efeitos da r. decisão rescindenda, determinando-se, em consequência, o restabelecimento dos efeitos do acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região, nos autos ação trabalhista nº 1002884-17.2016.5.02.0204, em sua integralidade, até o julgamento final da presente ação. 
(...)
 c) no mérito, a procedência da ação rescisória, confirmando a tutela antecipatória deferida, para rescindir a decisão no que tange a ‘cassar a decisão reclamada por ofensa à ADPF 324 (...), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1002884- 17.2016.5.02.0204)’, afastando-a para se restabelecer o direito consubstanciado no título judicial rescindendo”. (eDOC 1, p. 17)

É o relatório. Decido.

1) Observância do biênio decadencial e depósito prévio

Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 13.11.2025, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado das decisões rescindendas certificado em 22.11.2024  (eDOC 4). 
Em relação ao depósito prévio, verifico que, diante do preenchimento dos requisitos legais, defiro o pedido da parte autora de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, conforme determina a parte final do § 2º do art. 99 do CPC. 
Desse modo, não se aplica a exigência prevista no art. 968, inciso II, do CPC, relativa ao depósito prévio, nos termos do § 1º do referido dispositivo processual:

“Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:
I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;
II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.
§ 1º. Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. (grifo nosso).

Sendo assim, está dispensado o depósito prévio (art. 968, § 1º, do CPC) e a demanda está apta a ser apreciada.
Passo à análise das alegações do demandante.

                     2) Tutela provisória de urgência

Anote-se, inicialmente, que a concessão de tutela provisória de urgência em ação rescisória só deve ocorrer em hipóteses excepcionalíssimas, tendo em vista que a finalidade da antecipação dos efeitos da tutela é atacar decisão já transitada em julgado, garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Nesse contexto, registre-se que o provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (grifo nosso)

Destarte, para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam comprovados (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
De pronto, registro que, a despeito da perspicácia do pedido formulado, considero não estar presente, neste momento, o fumus boni iuris com a eloquência necessária para a concessão da medida liminar almejada.
Em resumo, a postulação cautelar tem por base a alegação de que: (a) a decisão rescindenda, ao cassar o julgado do TRT que reconheceu o vínculo de emprego, incorreu em manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), especificamente os arts. 2º, 3º e 9º da CLT; (b) o perigo na demora decorre de a decisão rescisória prejudicar as verbas alimentares da parte autora, que é trabalhador e parte hipossuficiente, já tendo sofrido com a supressão de seus direitos durante a vigência do contrato de trabalho. 
Em análise perfunctória do acórdão que se pretende desconstituir, vê-se que dita deliberação entendeu que é lícita a prestação autônoma de serviços, devendo prevalecer o entendimento desta Corte no tocante à liberdade das relações de trabalho, sendo constitucionais as relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. Citou precedentes.
A partir dos julgados citados no voto do acórdão rescindendo, verifica-se que jurisprudência desta Corte, em especial a que foi formada antes do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1389, se firmou no mesmo sentido do acórdão rescindendo, não havendo, por ora, reparo a fazer.
Isso porque, na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.
Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.
Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)

Nestes termos, em juízo meramente provisório, considero inexistir fumus boni iuris apto a desconstituir as conclusões da decisão rescindenda.
Assim, ausente o fumus boni iuris, não estão presentes os requisitos aptos a justificar a concessão de tutela de urgência, sendo desnecessárias maiores considerações acerca do alegado periculum in mora, apenas destacar que o ora requerente, pessoa maior e absolutamente capaz de responder e assumir suas responsabilidades, aceitou trabalhar como pessoa jurídica para o réu de 2007 até 2016, sem questionar eventuais direitos trabalhistas. Desse modo, não há falar em urgência.
Sendo assim, não é caso de conceder ao requerente a tutela provisória de urgência almejada. 

                   2) Suspensão Nacional dos processos

Por outro lado, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, conforme relatado, a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação de trabalhador autônomo, na função de diligenciador de projetos, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. Nesse sentido, anotem-se:

“Direito do trabalho. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Reconhecimento do vínculo de emprego pelo juízo reclamado após determinada a suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do Tema 1389 da repercussão geral. Desrespeito à autoridade de decisão desta Suprema Corte. Decisão reclamada que deve ser cassada. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Wam Comercialização S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Gramado e do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 0020873-93.2023.5.04.0352, no qual foi reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços de corretagem autônoma. 2. Inicialmente, julgou-se parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0020873-93.2023.5.04.0352 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 3. Opostos embargos de declaração pela parte reclamante, estes foram acolhidos para cassar o ato reclamado, mantendo-se a suspensão do Processo nº 0020873-93.2023.5.04.0352 até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 4. Agravo regimental interposto pela parte beneficiária do ato reclamado. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, proferida após a determinação de suspensão nacional dos processos referentes à matéria objeto do Tema 1.389 da repercussão geral, violou a autoridade da decisão desta Suprema Corte. III. Razões de decidir 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 7. Foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. 8. No caso dos autos, observa-se que o acórdão reclamado foi proferido em 21.08.2025, ou seja, posteriormente à decisão que determinou a suspensão nacional dos processos que tratam da matéria objeto do ARE-RG 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 9. O Juízo reclamado, ao proferir decisão em matéria a respeito da qual fora determinada a suspensão nacional dos processos afetados pela sistemática da repercussão geral, violou a autoridade de decisão vinculante desta Suprema Corte, devendo o ato reclamado ser cassado, mantendo-se a determinação de suspensão do Processo nº 0020873-93.2023.5.04.0352. 10. A questão relativa à regularidade, ou não, da contratação civil deverá ser examinada pelo Juízo competente, conforme venha a ser decidido pelo Plenário do STF no julgamento do mérito do ARE-RG 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. IV. Dispositivo 11. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 85151 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03-12-2025)

“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para determinar a suspensão do processo, até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 4. No caso, o agravante defende a inaplicabilidade do referido tema, uma vez que a decisão trabalhista que reconheceu o vínculo empregatício transitou em julgado em data anterior à ordem de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603 RG, Tema 1.389. 5. A determinação de suspensão do Ministro Gilmar Mendes, proferida no Tema 1.389 de RG, abrange também as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado, na linha do que vinha prevalecendo a respeito da decisão do Ministro Dias Toffoli, no Tema 1.232 de RG, enquanto vigente a ordem de suspensão. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido, com condenação de honorários. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 RG; Rcl 74.498 AgR/SP, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30/4/2025; Rcl 73.427 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/2/2025; e Rcl 72.783 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/2/2025; Rcl 62.645 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/3/202”. (Rcl 84725 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 10-12-2025)

3) Conclusão

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, pelos fundamentos acima expostos e determino a suspensão do trâmite da presente ação rescisória até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente